Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. MULTA. BLOQUEIO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferido parcialmente pedido de tutela de urgência para impor ao réu a proibição de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora, por qualquer meio, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Não acolhidos os pedidos de bloqueio e suspensão do perfil do réu na rede social Facebook e de bloqueio de valores e quebra de sigilo bancário.
2. Desnecessária a suspensão do perfil em rede social utilizado para a alegada comercialização ilegal dos materiais didáticos, uma vez que, pela decisão agravada, já restou proibida a venda por meio de qualquer plataforma sob pena de multa diária.
3. A agravante requer a “majoração da multa para um patamar condizente com a gravidade do descumprimento” (ID n. 68400652). No entanto, até o momento, não é possível mensurar a gravidade do descumprimento da obrigação de não fazer, mesmo porque não se sabe a extensão dos alegados danos causados à empresa e dos lucros auferidos pelo requerido. Dessa forma, do que se tem até o momento, não se vislumbra a necessidade de se majorar a multa diária cominada na origem.
4. O pedido de expedição de ofício a instituição bancária para a apresentação do histórico de transações, suspensão da conta bancária e bloqueio dos valores auferidos com a alegada venda dos materiais de propriedade autoral da agravante não pode ser deferido nesta sede: até o presente momento, não demonstrada excepcionalidade de situação autorizadora da quebra do sigilo bancário e do bloqueio de valores. De se ver, ainda, que a aferição do alegado prejuízo é matéria que exige dilação probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.